Tribunal: TJMT
Processo: 1031696-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031696-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO - CNPJ: 07.140.276/0002-03 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA. - CNPJ: 56.883.523/0001-88 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE DA PRIMEIRA E DESNECESSIDADE DA SEGUNDA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO CASO –
PRELIMINAR AFASTADA
– AQUISIÇÃO DE PISOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE – GASTOS COM A INSTALAÇÃO ASSUMIDOS PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DESPENDIDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O RESSARCIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS DEVIDAMENTE PAGAS – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas quando forem desnecessárias para a resolução da lide ou inviáveis de serem produzidas.

A reparação por dano material exige a efetiva comprovação dos gastos.

O pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante requer o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que se encontra em recuperação judicial.

Alega que comprou pisos confeccionados por uma das apeladas e vendidos pela outra, os quais apresentaram vício de fabricação (manchas).

Ressalta que a fabricante os substituiu, mas não arcou com os custos da mão de obra
e dos materiais necessários para a execução do serviço.

Argui preliminarmente cerceamento de defesa uma vez que o Juízo de origem indeferiu a prova pericial e a oitiva de testemunhas, no entanto julgou improcedente a lide por não comprovação do defeito e das despesas.

No mérito afirma a responsabilidade solidária das rés, bem como
a
revelia e o reconhecimento do vício pela fabricante, tanto assim que trocou o piso adquirido, contudo não pagou os gastos inerentes à sua instalação.

Pede reparação pelos prejuízos materiais.

Contrarrazões no ID. 231127729.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada improcedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide uma vez que foi indeferida a realização de perícia e a oitiva de testemunhas, no entanto julgada improcedente a Ação sob o fundamento de não comprovação do defeito e das despesas.

Ocorre que, como o piso já tinha sido retirado e devolvido para a fabricante, que o substituiu por outro, não havia como fazer a prova pericial, e a testemunhal era desnecessária visto que os documentos anexados no processo foram suficientes para formar a convicção do julgador.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante comprou de uma das apeladas pisos para utilização em obra para a qual foi contratada.

Todavia, conforme as fotos (ID. 231127656) e os e-mails (ID. 231127657) trazidos na demanda, a fabricante reconhece o vício no produto, tanto assim que o substituiu por outro em perfeitas condições. Logo, é evidente a responsabilidade civil.

As apeladas não arcaram com os custos referentes à instalação, por isso a apelante busca ressarcimento por dano material.

Contudo, para isso era indispensável a prova efetiva do gasto mediante a juntada de nota fiscal ou recibo. O quadro
demonstrativo de despesas com ID. 231127658 é insuficiente para essa finalidade, e não serve para esse propósito a perícia técnica ou a oitiva de testemunhas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE VIZINHO POR FISSURAS E DESABAMENTO PARCIAL DE MURO DIVISÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização por dano moral exige a demonstração do ato ilícito (art. 186 do Código Civil); a reparação por dano material requer prova do efetivo prejuízo e da responsabilidade civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(TJMT, N.U 1013067-45.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o-2-2023, DJE de 7-2-2023)
”.

Quanto à justiça gratuita, a apelante pagou as custas, o que é incompatível com esse pedido.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Ademais, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.866.082/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022.)

2.
"O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça."
(
AgInt
no
AREsp
1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020,
DJe
de 19/2/2020.)

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.099.866/DF, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgamento em 19-8-2024,
DJe
de 22-8-2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024